Tribunal: TJBA
Processo: 8015060-90.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015060-90.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KARYNA DIAS MORAES RODRIGUES

Advogado(s)
:
EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES

AGRAVADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO A MAIOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Prefacialmente, faz-se necessário observar que o agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito a matéria objeto da decisão vergastada. Portanto, incabível a apreciação de questões ainda não analisadas pelo Juízo natural da causa, sob pena de supressão de instância.

2. Nos presentes autos, alegado o excesso de pagamento, a Magistrada de origem apenas determinou o aguardo do julgamento de recurso cujo objeto é o valor da multa arbitrada. Sinalizando a necessidade posterior de perícia contábil.

3. Desta feita
, face a alegação de deposito a maior do valor executado, afigura-se a necessidade de produção de prova pericial a fim de apurar o valor devido pelo executado/agravado, assim como para verificar a ocorrência de excesso do valor levantado, portanto cabível a decisão que sinalizou a necessidade de sua realização.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8015060-90.2022.8.05.0000
, em que é agravante
,
KARYNA DIAS MORAES RODRIGUES

e agravado, UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça